Tribunal: TJMT
Processo: 1018463-26.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018463-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO - CPF: 484.183.660-87 (RECORRENTE), FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO - CPF: 484.183.660-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO DE VOLTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO BILHETE E REEMBOLSO DO VALOR. EVIDÊNCIAS DE ESTORNO DO VALOR REALIZADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DA FATURA DO MÊS QUE TERIA OCORRIDO O ESTORNO PARA COMPROVAR SUA INOCORRÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Se o consumidor solicita o reembolso do valor gasto na compra do bilhete aéreo, referente ao trecho de volta e a companhia aérea comprova satisfatoriamente que solicitou o estorno junto à administradora do cartão de crédito, mas o consumidor, devidamente intimado, deixa de juntar a fatura de seu cartão, para comprovar sua inocorrência, que é de fácil produção, deve ser considerada como verossímil a versão apresentada em defesa.

Se houve evidência do estorno do valor na fatura de cartão de crédito do consumidor, não deve haver condenação a título de dano material ou moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020